Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709216-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLANIA THAYANARA ALENCAR VALE AGRAVADO: AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por WESLANIA THAYANARA ALENCAR VALE, em face de decisão proferida pelo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido da agravante para opôs Embargos de Declaração após o trânsito em julgado da sentença. Decisão, ID 33908483, determinou a comprovação da hipossuficiência. A agravante quedou-se inerte, certidão ID 34274166. É o relatório. Decido. Recurso deserto. Não conhecido. Nos termos do § 1o do Art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito